Tribunal: STM
Processo: 7000358-13.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFESA. PROCESSO DE OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DE CAC. APRESENTAÇÃO DE FALSA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS CRIMINAIS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. DOCUMENTO NÃO SUJEITO A VERIFICAÇÃO. TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Incide no delito de falsidade ideológica (art. 312 do CPM) o civil que, na tentativa de obter Certificado de Registro (CR) de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) e ciente de que respondia a processos criminais e a um inquérito policial à época, assina e apresenta à Administração Militar Declaração de Inexistência de Inquéritos Policiais ou Processos Criminais. 2. Inexistencia, no âmbito daquela OM, de ato normativo ou determinação superior que tornasse imperativa a realização de auditorias nos documentos apresentados quando do requerimento de Certificado de Registro, não torna a apresentação da Declaração falsa em crime impossível. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
21/11/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000358-13.2024.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: PAULO CÉSAR LAZZARI
ADVOGADO(A): JEAN MAICON KRUSE (OAB SC030685)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA DO
CIVIL PAULO CÉSAR LAZZARI, PARA MANTER A SENTENÇA
CONDENATÓRIA RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. O MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA (REVISOR)
FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. OS MINISTROS MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA E PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
NÃO PARTICIPARAM DO JULGAMENTO. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE,
OS MINISTROS ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS E
CARLOS VUYK DE AQUINO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, VICE-PRESIDENTE, NA AUSÊNCIA OCASIONAL DO MINISTRO
PRESIDENTE. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000358-13.2024.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: PAULO CÉSAR LAZZARI
ADVOGADO(A): JEAN MAICON KRUSE (OAB SC030685)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFESA. PROCESSO DE
OBTENÇÃO
DE
CERTIFICADO
DE
REGISTRO
DE
CAC.
APRESENTAÇÃO DE FALSA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS CRIMINAIS. FALSIDADE
IDEOLÓGICA. DOCUMENTO NÃO SUJEITO A VERIFICAÇÃO. TESE
DE CRIME IMPOSSÍVEL. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.
1. Incide no delito de falsidade ideológica (art. 312 do CPM) o civil que, na
tentativa de obter Certificado de Registro (CR) de Colecionador, Atirador
Desportivo e Caçador (CAC) e ciente de que respondia a processos criminais e
a um inquérito policial à época, assina e apresenta à Administração Militar
Declaração de Inexistência de Inquéritos Policiais ou Processos Criminais.
2. Inexistencia, no âmbito daquela OM, de ato normativo ou determinação
superior que tornasse imperativa a realização de auditorias nos documentos
apresentados quando do requerimento de Certificado de Registro, não torna a
apresentação da Declaração falsa em crime impossível.
Recurso de Apelação conhecido e não provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Dr. JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade,
em conhecer do Recurso de Apelação interposto pela Defesa do civil PAULO CÉSAR
LAZZARI e em negar-lhe provimento, mantendo inalterada a Sentença condenatória
recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 21 de novembro de 2024.
RELATÓRIO
7000358-13.2024.7.00.0000
40001366877 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Apelação interposta pela Defesa do Civil PAULO CÉSAR
LAZZARI contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª
Circunscrição Judiciária Militar, que o condenou à pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12
(doze) dias de reclusão, como incurso no art. 312 do Código Penal Militar, em regime
prisional inicialmente aberto, com o direito de apelar em liberdade e sem o benefício do
sursis, por força do disposto no art. 84, inciso I, do Código Penal Militar (processo 7000128-
49.2023.7.05.0005/PR, evento 66, SENT1).
A Denúncia, oferecida em 7 de agosto de 2023 e recebida no dia 22
subsequente, narra, em essência, que (processo 7000128-49.2023.7.05.0005/PR, evento 1,
DENUNCIA1 e evento 1, RECDEN2):
“Em 16 de julho de 2020 o denunciado apresentou, perante a 15ª Companhia de Engenharia
de Combate Mecanizada, a Declaração de Idoneidade/Inexistência de Inquéritos Policiais ou
Processos Criminais, datada de 29 de junho de 2020 (Evento 1.2, Página 7), a fim de instruir
seu requerimento de concessão de Certificado de Registro (CR) de Colecionador, Atirador
Desportivo e Caçador (CAC).
O Certificado de Registro foi indeferido pela Organização Militar, posto que [sic] a citada
Declaração de Idoneidade foi acompanhada da Certidão Narrativa referente ao Processo nº
0000921-30.2018.8.24.0051, da Vara Única da Comarca de Ponte Serrada/SC, datada de 17
de junho de 2020 (Evento 1.2, Página 3).
Não satisfeito, o denunciado então valeu-se do Sistema de Gestão Corporativo (SisGCorp) da
11ª Bateria de Artilharia Antiaérea Autopropulsada (11ª Bia AAeAP) para proceder a novo
requerimento de concessão de CR de CAC, apresentando outra Declaração de
Idoneidade/Inexistência de Inquéritos Policiais ou Processos Criminais, datada de 13 de
janeiro de 2021 (Evento 1.3, Página 11), dessa vez acompanhada de uma Certidão Negativa
da Comarca de Ponte Serrada/SC, também datada de 13 de janeiro de 2021 (Evento 1.3,
Página 12).
Diante do suposto atendimento deste e demais requisitos legais, o CR de PAULO CÉSAR
LAZZARI foi deferido em 09 de fevereiro de 2021 (Evento 1.3, Página 2).
Posteriormente, PAULO requereu a transferência e apostilamento de 05 (cinco) armas junto
ao 14º Regimento de Cavalaria Mecanizado (14º RCMec), localizado em São Miguel do
Oeste/SC – que, inobstante não ser o responsável por sua jurisdição, realizou tais processos
(Evento 22, DILIG1, Páginas 20/24).
Na sequência, PAULO deu entrada, naquele Regimento, nos pedidos das Guias de Tráfego
Especial (GTE) das referidas armas, que dessa vez foram indeferidas pelo 14° RCMec, sob o
fundamento de que eram de competência do SFPC/15ªCiaECmbMec (Evento 22, DILIG1,
Página 25).
Após esse indeferimento, PAULO fez a solicitação dessas guias via Sistema de Gerenciamento
de Guias de Tráfego (SGTE), em 01 de abril de 2021 (Evento 22, DILIG1, Página 25).
Em maio de 2021, o Ten ANTONIO SÉRGIO FERREIRA MUNIZ, militar responsável pela
emissão de guias no SGTE, verificou a existência de guias pendentes em nome de PAULO
CÉSAR LAZZARI, cidadão cujo requerimento de concessão de CR havia sido indeferido no
ano de 2020, após a apresentação de Certidão Narrativa que apontava a existência de
processo criminal em curso contra tal cidadão.
7000358-13.2024.7.00.0000
40001366877 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Concluiu, dessarte, que o civil não poderia possuir CR, em face da ausência de idoneidade,
nos termos da alínea ‘d’ do inciso II, do artigo 67, do Decreto nº 10.030, de 30 de setembro de
2019 (Aprova o Regulamento de Produtos Controlados).
Foram realizadas, pois, diligências junto à 11ª BiaAAeAP para saber quais os documentos
apresentados pelo denunciado por ocasião do seu pedido de CRPF naquela OM, ocasião em
que se constatou ter sido apresentada a Declaração de Inexistência de Inquéritos Policiais ou
Processos Criminais, na qual o denunciado declarou que não respondia a processos criminais
e/ou inquéritos policiais – informação que ora se sabe ser inverídica.
Este Órgão Ministerial consultou a Vara Única de Ponte Serrada sobre a existência das duas
certidões criminais aparentemente contraditórias: a narrativa, mencionando a existência de
ação penal em curso contra tal cidadão; e a negativa, consignando nada constar contra
PAULO CÉSAR LAZZARI naquele Juízo (Evento 64).
Aquele Juízo esclareceu (Evento 73.2, Página 1) que a certidão negativa dizia respeito a
período em que ‘os processos criminais, e seus consequentes registros, passavam por uma
migração no TJSC - saindo do SAJ (Sistema de Automação do Judiciário), e migrando para o
Eproc’, e que a certidão ‘aparentemente saiu vazia porque no sistema SAJ não tramitava mais
nenhum processo, porque migrados para o E-proc’. Chamou a atenção para o fato de constar
na própria certidão negativa o seguinte alerta: ‘A presente certidão é válida desde que
apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema E-proc,
disponível através do endereço https://certeproc1g.tjsc.jus.br)’.
Naturalmente, o denunciado não instruiu seu requerimento de CR de CAC com a certidão de
registros do E-proc, posto que [sic] intencionava enganar a Administração Castrense com a
apresentação da multicitada Declaração de Idoneidade em que dizia, mentirosamente, que
não respondia a inquéritos policiais ou processos criminais, acompanhada tão somente da
certidão negativa da Vara Única de Ponte Serrada – e teve sucesso em seu desígnio, logrando
obter CR em seu nome.
O Juízo Estadual informou, outrossim, que a Ação Penal nº 0000921- 30.2018.8.24.0051 não
era o único antecedente em desfavor de PAULO CÉSAR LAZZARI: esse civil respondeu a
outros inquéritos e processos criminais por crimes contra o Sistema Nacional de Armas,
apropriação indébita, roubo, furto, homicídio, receptação e crime do Código de Trânsito
Brasileiro, todos anteriores ao seu requerimento de obtenção de CR de CAC (Evento 73.2,
Páginas 1/13).
O Sgt PAULO CÉSAR LUSTOSA MOREIRA DO NASCIMENTO, que serve na 11ª Bia AAeAP,
informou que a checagem da veracidade das certidões apresentadas, junto aos Órgãos
emitentes, era feita ‘por amostragem’ em alguns feitos, e que não havia nenhuma norma que
determinasse essa verificação. Disse que, tomando por base a documentação do processo do
então investigado, o CR havia sido regularmente concedido.
O denunciado (Evento 1.25, Páginas 9/12) alegou que, à época do requerimento do CR de
CAC, boa parte daquelas ações já tinham sido finalizadas, e que, com respeito àquelas em
andamento, ainda não havia sido notificado – argumentação que obviamente não se sustenta,
posto que teve seu primeiro requerimento de CR de CAC negado exatamente porque o
instruíra com a já mencionada certidão narrativa que consignava a existência de processo
penal em curso contra si.
Tentou, ainda, justificar algumas das ações penais em que figurou como acusado, aduzindo
que ‘não era justo’ ser punido por adulteração de sinal identificador de veículo automotor já
que ‘estava utilizando o material para trabalho’; e que foi responsabilizado por crime contra
o Sistema Nacional de Armas ‘por estar guardando o armamento de um amigo em seu cofre, o
7000358-13.2024.7.00.0000
40001366877 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

qual apenas teria deixado para participar de uma confraternização’ – motivação que
tampouco legitima o ato de declarar, mentirosamente, que não respondia a inquéritos ou
processos, apresentando tal declaração à Administração Castrense a fim de obter CR de CAC.
Dessarte, o denunciado incorreu nas sanções do artigo 312 do Código Penal Militar, posto
que inseriu informação falsa em documento utilizado perante a Administração Castrense, qual
seja, a ‘Declaração de Idoneidade’ que é necessária à concessão de CR de CAC.
[...].” [Grifos no original.]
Constam nos autos, dentre outros, os seguintes documentos:
- Requerimento para Concessão de Certificado de Registro Pessoa Física, feito
pelo
Acusado
em
29
de
junho
de
2020
(processo
7000255-
21.2022.7.05.0005/PR, evento 1, INIC1, fls. 18/19);
- Certidão Criminal negativa da Justiça Federal, referente ao Acusado (processo
7000255-21.2022.7.05.0005/PR, evento 1, ANEXO2, fl. 2);
- Certidão Narrativa, de 17 de junho de 2020, em que a Vara Única da Comarca
de Ponte Serrada, da Justiça do Estado de Santa Catarina, aponta a existência de
um processo criminal (por capitulação no crime de receptação, previsto no art.
180 do Código Penal) contra o ora Acusado (processo 7000255-
21.2022.7.05.0005/PR, evento 1, ANEXO2, fl. 3);
- Certidão Criminal negativa emitida pelo Tribunal de Justiça do Estado de
Santa
Catarina
em
13
de
julho
de
2020
(processo
7000255-
21.2022.7.05.0005/PR, evento 1, ANEXO2, fl. 4);
- Certidões Criminais negativas emitidas pela Justiça Militar da União em
relação ao Acusado (processo 7000255-21.2022.7.05.0005/PR, evento 1,
ANEXO2, fl. 5 e evento 1, ANEXO3, fl. 13);
- Certidões Criminais negativas emitidas pela Justiça Eleitoral em relação ao
Acusado (processo 7000255-21.2022.7.05.0005/PR, evento 1, ANEXO2, fl. 6
e evento 1, ANEXO3, fl. 15);
- Declaração de Idoneidade assinada pelo ora Acusado em 29 de junho de 2020,
com
reconhecimento
de
firma
em
cartório
(processo
7000255-
21.2022.7.05.0005/PR, evento 1, ANEXO2, fl. 7);
- Certidão Criminal negativa emitida pela Vara Única da Comarca de Ponte
Serrada, da Justiça do Estado de Santa Catarina, em 13 de janeiro de 2021
(processo 7000255-21.2022.7.05.0005/PR, evento 1, ANEXO3, fl. 12);
- Declaração de Inexistência de Inquéritos Policiais ou Processos Criminais
contra o ora Acusado, assinada por ele em 13 de janeiro de 2021 (processo
7000255-21.2022.7.05.0005/PR, evento 1, ANEXO3, fl. 11);
- Comprovante de capacidade técnica do Acusado para o manuseio de arma de
fogo (processo 7000255-21.2022.7.05.0005/PR, evento 1, ANEXO2, fl. 8);
7000358-13.2024.7.00.0000
40001366877 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

-
Laudo
psicológico
referente
ao
Acusado
(processo
7000255-
21.2022.7.05.0005/PR, evento 1, ANEXO2, fls. 9/10);
- Rol de Antecedentes Criminais emitido pela Justiça do Estado de Santa
Catarina em 29 de novembro de 2022 e em janeiro de 2023 (processo 7000255-
21.2022.7.05.0005/PR, evento 1, ANEXO23, fls. 11/13, evento 1, ANEXO24,
fls. 1/6, evento 12, CERTANTEC1, evento 12, CERTANTEC2, evento 12,
CERTANTEC3, evento 12, CERTANTEC4, evento 12, CERTANTEC5,
evento 12, CERTANTEC6 e evento 13, CERTANTEC1);
- Relatório do IPM (processo 7000255-21.2022.7.05.0005/PR, evento 1,
ANEXO25, fls. 16/19);
- Solução de IPM (processo 7000255-21.2022.7.05.0005/PR, evento 3,
SOL_IPM6);
- Relatório da Situação Processual Executória (processo 7000255-
21.2022.7.05.0005/PR, evento 5, RELT2);
- Informações prestadas pelo Auxiliar do Serviço de Fiscalização de Produtos
Controlados da 15ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada
(processo 7000255-21.2022.7.05.0005/PR, evento 60, DILIG1, fl. 65);
- Informações da Justiça do Estado de Santa Catarina sobre a incorreção da
Certidão Criminal negativa que foi apresentada pelo Acusado à Administração
Militar em 13 de janeiro de 2021 (processo 7000255-21.2022.7.05.0005/PR,
evento 73, OUT2, fl. 1).
Em 16 de agosto de 2023, o Ministério Público Militar, instado a se manifestar,
esclareceu que a Denúncia abrangeu apenas a Declaração de Idoneidade apresentada pelo
Acusado à Administração Militar, em 13 de janeiro de 2021, não tendo abarcado a
Declaração por ele apresentada, em 29 de junho de 2020. Nesse sentido, pontuou o seguinte:
Esclarece este Membro Ministerial que a Denúncia não abrangeu a Declaração de Idoneidade
anterior pois junto dela foi apresentada a referida Certidão Narrativa, que registrava que
LAZZARI figurava como Réu em uma Ação Penal.
Dessarte, não obstante ser inverídica a declaração firmada por LAZZARI no sentido de que
inexistiam Inquéritos e Processos Criminais contra si, não se verificou, nessa ocasião, o dolo
de enganar a Administração Militar, de atentar contra a fé pública da Administração
Castrense, posto que a certidão do Poder Judiciário estadual que também foi apresentada por
ele, naquela ocasião, consignava o contrário.
Por essa razão, como dito, o Certificado de Registro de CAC por LAZZARI pleiteado foi
indeferido pela 15ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada.
Por conseguinte, o Ministério Público Militar requereu “o arquivamento dos
autos em relação àquela primeira Declaração de Idoneidade firmada e utilizada por PAULO
CÉSAR LAZZARI perante a 15ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada [datada
7000358-13.2024.7.00.0000
40001366877 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de 29 de junho de 2020], com fundamento no artigo 397 do Código de Processo Penal
Militar”
(processo
7000255-21.2022.7.05.0005/PR,
evento
83,
PED_ARQUIVAMENTO1).
O Réu foi devidamente citado (processo 7000128-49.2023.7.05.0005/PR,
evento 18, CERT5).
Em Sessão de 2 de outubro de 2023, foram ouvidas as seguintes testemunhas
arroladas pelo Ministério Público Militar: Segundo-Tenente ANTONIO SÉRGIO
FERRREIRA MUNIZ e Sargento PAULO CÉSAR LUSTOSA MOREIRA DO
NASCIMENTO (processo 7000128-49.2023.7.05.0005/PR, evento 25, ATA1).
A Defesa não arrolou testemunhas (processo 7000128-49.2023.7.05.0005/PR,
evento 31, CERT1).
Em Sessão de 14 de dezembro de 2023, o Acusado foi qualificado e interrogado
(processo 7000128-49.2023.7.05.0005/PR, evento 44, VIDEO1, evento 44, VIDEO2 e
evento 45, ATA1).
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, as partes nada
requereram no prazo legal (processo 7000128-49.2023.7.05.0005/PR, evento 48,
MANIF_MPF1 e evento 52, CERT1).
Em suas Alegações Escritas, o Ministério Público Militar, após analisar as
provas dos autos e rebater os argumentos do Acusado, pugnou pela sua condenação nos
termos
da
Denúncia
(processo
7000128-49.2023.7.05.0005/PR,
evento
57,
ALEGAÇÕES1).
Por sua vez, a Defesa, em Alegações Escritas, alegou, preliminarmente, a
inépcia da Denúncia. No mérito, requereu a absolvição do Acusado, por atipicidade da
conduta. Nesse sentido, além de argumentar não ter sido configurado o dolo específico
necessário à subsunção da conduta ao tipo penal, afirmou que o fato de a Declaração falsa ser
sujeita a posterior análise pela Administração Militar impede a caracterização do ilícito penal.
Ademais, sustentou não haver provas do dolo, pois o Acusado apenas assinou o documento
ora em questão, não o tendo produzido. Subsidiariamente, pugnou que fosse aplicada a pena
pela tentativa e que houvesse a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de
direitos (processo 7000128-49.2023.7.05.0005/PR, evento 62, ALEGAÇÕES2).
Em Sentença de 30 de abril de 2024, disponibilizada na mesma data, o Juiz
Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar rejeitou a
preliminar defensiva e, no mérito, condenou o Civil PAULO CÉSAR LAZZARI à pena de 1
(um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, como incurso no art. 312 do Código
Penal Militar, em regime prisional inicialmente aberto, com o direito de apelar em liberdade e
sem o benefício do sursis, por força do disposto no art. 84, inciso I, do Código Penal Militar
(processo 7000128-49.2023.7.05.0005/PR, evento 66, SENT1).
Devidamente intimado, o Ministério Público Militar nada requereu no prazo
legal, havendo o respectivo trânsito em julgado (processo 7000128-49.2023.7.05.0005/PR,
evento 77, CERT1).
7000358-13.2024.7.00.0000
40001366877 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa, intimada da Sentença em 12 de maio de 2024, interpôs tempestivo
Recurso de Apelação no dia 20 subsequente (eventos 68 e 72 do processo nº 7000128-
49.2023.7.05.0005 e processo 7000128-49.2023.7.05.0005/PR, evento 74, APELAÇÃO1).
Em suas Razões de Recurso, pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta.
Nesse sentido, argumenta que “consoante pacífico entendimento doutrinário e
jurisprudencial, não existe falso ideológico em documento sujeito a conferência e verificação
posterior, como fora o caso da Declaração de Idoneidade/Inexistência de Inquéritos Policiais
ou
Processos
Criminais”
(processo
7000358-13.2024.7.00.0000/STM,
evento
1,
RAZAPELCRIM1).
Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar pleiteia o não provimento do
Recurso de Apelação, com a manutenção da condenação do Civil PAULO CÉSAR
LAZZARI. Sustenta, para tanto, que o entendimento jurisprudencial citado pela Defesa não
se aplica ao caso dos autos, uma vez que, de acordo com a dinâmica existente naquela
Organização Militar, a conferência/averiguação da Declaração, ora em questão, não era
imprescindível para que o documento cumprisse sua finalidade (processo 7000358-
13.2024.7.00.0000/STM, evento 1, CONTRAZAP2).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar opina pelo conhecimento e pelo não
provimento do Apelo defensivo (processo 7000358-13.2024.7.00.0000/STM, evento 8,
PARECER1).
É o Relatório.
VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois,
ser conhecido.
Trata-se de Apelação interposta pela Defesa do Civil PAULO CÉSAR
LAZZARI contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª
Circunscrição Judiciária Militar, que o condenou à pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12
(doze) dias de reclusão, como incurso no art. 312 do Código Penal Militar, em regime
prisional inicialmente aberto, com o direito de apelar em liberdade e sem o benefício do
sursis, por força do disposto no art. 84, inciso I, do Código Penal Militar (processo 7000128-
49.2023.7.05.0005/PR, evento 66, SENT1).
1. Fundamentos do Recurso.
Em suas Razões de Recurso, requer a absolvição por atipicidade da conduta.
Nesse sentido, argumenta que inexiste o crime de falsidade ideológica, quando o documento
objeto do falso estiver sujeito a verificação posterior, o que, de acordo com a Defesa, é o caso
dos autos (processo 7000358-13.2024.7.00.0000/STM, evento 1, RAZAPELCRIM1).
2. Da conformação delitiva.
7000358-13.2024.7.00.0000
40001366877 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consta nos autos que, em julho de 2020, o Civil PAULO CÉSAR LAZZARI
teve seu requerimento de concessão de Certificado de Registro (CR) de Colecionador,
Atirador Desportivo e Caçador (CAC) indeferido pela 15ª Companhia de Engenharia de
Combate Mecanizada, em razão de ter sido instruído com uma Declaração de Idoneidade por
ele assinada e com uma Certidão Narrativa, expedida pela Vara Única da Comarca de Ponte
Serrada/SC, que apontava a existência de processo criminal em curso contra o referido Civil
(Ação Penal nº 0000921-30.2018.8.24.0051, em que se imputava a ele o delito de receptação,
previsto no art. 180 do Código Penal).
Em 13 de janeiro de 2021, o Acusado utilizou-se do Sistema de Gestão
Corporativo da 11ª Bateria de Artilharia Antiaérea Autopropulsada para proceder a novo
requerimento de concessão de Certificado de Registro de Colecionador, Atirador Desportivo
e Caçador. Dessa vez, instruiu seu pedido, dentre outros documentos, com nova Declaração
de Inexistência de Inquéritos Policiais ou Processos Criminais e com uma Certidão Criminal
Negativa do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, expedida pela Vara Única da
Comarca de Ponte Serrada. Tendo em vista o aparente atendimento dos requisitos legais, o
Certificado de Registro foi deferido em 9 de fevereiro de 2021.
Posteriormente, após lograr o apostilamento de cinco armas, o Civil PAULO
CÉSAR LAZZARI solicitou as Guias de Tráfego Especial (GTE) das referidas armas, via
Sistema de Gerenciamento de Guias de Tráfego (SGTE). Em maio de 2021, ao analisar o
referido pleito, o Tenente ANTONIO SÉRGIO FERREIRA MUNIZ verificou que, no ano de
2020, o Civil PAULO CÉSAR LAZZARI havia tido seu requerimento de concessão de
Certificado de Registro indeferido pelo fato de contra ele existir processo criminal em curso.
Ato contínuo, constatou-se que o Acusado não poderia possuir Certificado de Registro.
Iniciou-se, então, a investigação em relação aos documentos apresentados para a obtenção
desse Certificado, mais especificamente sobre a Certidão Criminal Negativa e a Declaração
de Inexistência de Inquéritos Policiais ou Processos Criminais, que tinham sido apresentadas
em 13 de janeiro de 2021.
Consultada sobre a existência de duas certidões criminais aparentemente
contraditórias – uma de 2020, que mencionava a existência de ação penal em curso contra o
referido Civil e outra de 2021, que consignava nada contar contra ele –, o Juízo da Vara
Única da Comarca de Ponte Serrada/SC esclareceu que a Certidão Criminal Negativa,
emitida em 13 de janeiro de 2021, (processo 7000255-21.2022.7.05.0005/PR, evento 1,
ANEXO3, fl. 12) está incompleta. Pontou o seguinte a respeito dela (processo 7000255-
21.2022.7.05.0005/PR, evento 73, OUT2, fl. 1):
Não foi possível identificar se a certidão criminal (atualmente emitida diretamente no site do
TJSC no endereço https://certidoes.tjsc.jus.br/ ), foi emitida por servidor desta serventia - após
requerimento verbal da parte em balcão -, ou se diretamente pelo interessado via internet.
Ocorre que no período em que fora emitida a certidão que acompanhou o ofício, os processos
criminais, e seus consequentes registros, passavam por uma migração no TJSC - saindo do
SAJ (Sistema de Automação do Judiciário), e migrando para o Eproc.
Tal informação consta na parte final da certidão apresentada:
(ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva
certidão de registros cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço
https://certeproc1g.tjsc.jus.br)
7000358-13.2024.7.00.0000
40001366877 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pela documentação a nós enviada juntamente com vosso ofício, não foi possível aferir se tal
requisito foi cumprido pela parte interessada ao emitir a certidão, que aparentemente saiu
vazia porque no sistema SAJ não tramitava mais nenhum processo, porque migrados para o
Eproc.
Em anexo a essas informações, o Juízo da Vara Única da Comarca de Ponte
Serrada/SC encaminhou Certidão Criminal atualizada (emitida em 28 de junho de 2023), bem
como os antecedentes criminais do Civil PAULO CÉSAR LAZZARI (processo 7000255-
21.2022.7.05.0005/PR, evento 73, OUT2, fls. 2/13).
Por meio desses documentos, verifica-se que, em 1º de agosto de 2018, no
âmbito da Vara Única da Comarca de Ponte Serrada/SC, foi ajuizada a Ação Penal nº
0000921-30.2018.8.24.0051 contra o ora Acusado, em razão de suposto cometimento do
delito de receptação (art. 180 do Código Penal). Em 13 de janeiro de 2022, foi condenado à
pena de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, tendo ocorrido o trânsito em julgado em 31
de agosto de 2022 e extinta a punibilidade em 1º de junho de 2023, por cumprimento da
pena.
Constata-se, ainda, a existência da Ação Penal nº 0000715-50.2017.8.24.0051.
Conforme consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, trata-se de
processo ajuizado em 4 de abril de 2019 contra o ora Acusado, imputando-lhe a prática do
delito de apropriação indébita (art. 168, caput, do Código Penal). Em 29 de maio de 2023,
foi condenado, por esse delito, à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro)
dias de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, tendo sido, em sequência,
declarada a extinção da punibilidade em razão da ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva pela pena em concreto.
Além disso, observa-se constar, dentre os processos atribuídos ao Réu pela
supracitada Certidão Criminal (emitida em 2023), a Ação Penal nº 5002522-
78.2021.8.24.0051. Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina,
verifica-se que esse processo, ajuizado em 25 de novembro de 2021, originou-se da prisão
em flagrante do ora Acusado, homologada em 7 de dezembro de 2020, pela suposta prática
do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso
permitido).
Portanto, desconsiderando os demais feitos ajuizados contra o Civil PAULO
CÉSAR LAZZARI – uma vez que eles transitaram em julgado antes dos fatos ora em tela –,
tem-se que, em 13 de janeiro de 2021, quando assinou e apresentou à Administração Militar
a Declaração de Inexistência de Inquéritos Policiais ou Processos Criminais (processo
7000255-21.2022.7.05.0005/PR, evento 1, ANEXO3, fl. 11), o Acusado respondia a dois
processos criminais perante a Justiça Estadual comum e a um Inquérito Policial.
E, por certo, ele tinha consciência disso. Afinal, como visto, seu anterior
requerimento de Certificado de Registro foi indeferido, em julho de 2020, justamente porque
se constatou que, à época, ele respondia à supracitada Ação Penal nº 0000921-
30.2018.8.24.0051.
Ademais,
ao
ser
interrogado
em
Juízo
(processo
7000128-
49.2023.7.05.0005/PR, evento 44, VIDEO1 e evento 44, VIDEO2), o Acusado, apesar de
tentar se esquivar da responsabilidade, afirmando que apenas seguiu as orientações do
7000358-13.2024.7.00.0000
40001366877 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

despachante, confirmou que assinou e apresentou o documento cujas informações ora se
questiona (aquele constante no processo 7000255-21.2022.7.05.0005/PR, evento 1,
ANEXO3, fl. 11), que sabia que estava sendo investigado por posse irregular de arma de
fogo e que sabia que estava respondendo a processo criminal.
O interrogando pontuou acreditar que o Pedido de Certificado de Registro seria
indeferido apenas no caso de o requerente responder a processo por porte ilegal de arma de
fogo, por crime da Lei Maria da Penha ou por homicídio. Disse que era isso o que se
comentava no Exército e que, por esse motivo, não se preocupou quanto aos processos
criminais pelo qual respondia.
No entanto, há de se observar que, além de essa informação não ter qualquer
respaldo nas normas que regem a concessão do Certificado de Registro, o Acusado declarou o
seguinte no documento ora em tela (Declaração de Inexistência de Inquéritos Policiais ou
Processos Criminais): “não respondo processo criminal e/ou inquérito policial, e estou ciente
de que, em caso de falsidade ideológica, ficarei sujeito às sanções prescritas no Código Penal
e às demais cominações legais aplicáveis”. Não consta dessa declaração qualquer ressalva
quanto aos tipos penais abarcados, sendo certo que o Réu declarou não responder a qualquer
processo criminal ou inquérito policial.
Portanto, mesmo tendo ciência de que respondia a processos criminais e a um
Inquérito Policial, o Acusado optou por declarar o contrário, apresentando, para subsidiar
essa declaração, Certidão Criminal negativa incompleta, que, como visto, somente teria
validade caso tivesse sido apresentada juntamente com Certidão emitida pelo Sistema e-Proc,
o que não ocorreu. Ele se aproveitou da migração de sistemas eletrônicos da Justiça do
Estado de Santa Catarina para emitir uma certidão em que aparentava não possuir
antecedentes criminais.
Por todas essas considerações, não há dúvidas de que o Civil PAULO CÉSAR
LAZZARI, livre e conscientemente, inseriu informação falsa na Declaração de Inexistência
de Inquéritos Policiais ou Processos Criminais (processo 7000255-21.2022.7.05.0005/PR,
evento 1, ANEXO3, fl. 11).
3. Análise da tese defensiva.
A doutrina e a jurisprudência pátrias, realmente, apontam no sentido da
inexistência do crime de falsidade ideológica, quando o documento objeto do falso estiver
sujeito a verificação posterior por órgãos oficiais, pois caracterizaria hipótese de crime
impossível, por absoluta ineficácia do meio. E um documento sujeito a verificação é aquele
cuja conferência pelo destinatário é essencial para que a declaração ali contida cumpra sua
finalidade. Ou seja, esse documento, por si só (sem a verificação), não prova nada e, portanto,
o falso nele inserido não tem a capacidade de enganar.
No caso dos autos, é importante observar que, ao requisitar diligências na fase
inquisitorial, o representante do Ministério Público Militar solicitou que a Organização
Militar informasse (processo 7000255-21.2022.7.05.0005/PR, evento 24, OFIC2):
se havia checagem da veracidade da Declaração de Inexistência de Inquéritos Policiais ou
Processos Criminais apresentada pelos interessados; se tal checagem era feita em todos os
requerimentos de Certificado de Registro de CAC; em apenas alguns/por amostragem; ou
7000358-13.2024.7.00.0000
40001366877 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

somente quando há alguma suspeita; e se tal checagem foi feita no processo que concedeu o
CRPF do investigado. Em qualquer dos casos, elucidar se tal proceder se fundamenta em
algum ato normativo ou determinação superior.
Em resposta, o Segundo-Sargento PAULO CESAR LUSTOSA MOREIRA DO
NASCIMENTO, da 11ª Bateria de Artilharia Antiaérea Autopropulsada, disse que a
verificação da veracidade da documentação junto aos órgãos emissores das certidões era feita
apenas em alguns casos, por amostragem, e que não havia nenhum ato normativo que
determinasse essa verificação (processo 7000255-21.2022.7.05.0005/PR, evento 59,
ANEXO2, fls. 15/16).
Essa informação foi ratificada em Juízo pelo referido militar. Afirmou que, na
época em que concedeu o Certificado de Registro ao Acusado, o depoente não havia
verificado, junto ao e-Proc, a veracidade da Certidão Criminal negativa apresentada. Disse
que, em razão da grande quantidade de processos e da necessidade de observância do prazo
legal no seu processamento, costumavam analisar apenas alguns, por amostragem, ou então
quando constatavam algum sinal de irregularidade. Ressaltou que o Certificado de Registro
do Acusado foi concedido porque na Certidão por ele apresentada não constava nada em seu
desfavor, não tendo ocorrido a verificação da veracidade dessa informação (processo
7000128-49.2023.7.05.0005/PR, evento 24, VIDEO3 e evento 24, VIDEO4).
Portanto, constata-se que não havia ato normativo ou determinação superior que
tornasse imperativa a realização de auditorias nos documentos apresentados, quando do
requerimento de Certificado de Registro, no âmbito da 11ª Bateria de Artilharia Antiaérea
Autopropulsada. Desse modo, à época, não era feita uma efetiva verificação da
documentação apresentada nos processos de obtenção de Certificado de Registro de
Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador. Tanto é assim que o Acusado conseguiu obter
seu Certificado.
Diante dessas considerações, tem-se que a Certidão Criminal negativa
apresentada pelo Acusado e, por conseguinte, a Declaração de Inexistência de Inquéritos
Policiais ou Processos Criminais, não se tratava de documentos sujeitos a verificação. Dessa
forma, a falsidade ideológica por ele praticada, quando assinou e apresentou tal Declaração,
não se ajusta à supracitada hipótese de crime impossível aventada pela Defesa e propalada
pela jurisprudência.
4. Dispositivo
Em realidade, como visto, a conduta do Civil PAULO CÉSAR LAZZARI
subsome-se perfeitamente ao delito de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do Código
Penal Militar, de modo que a sentença foi correta ao condená-lo à pena de 1 (um) ano, 2
(dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão como incurso nesse delito.
Ante o exposto, conheço do Recurso de Apelação interposto pela Defensa do
Civil PAULO CÉSAR LAZZARI e nego-lhe provimento, mantendo a Sentença condenatória
recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
7000358-13.2024.7.00.0000
40001366877 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

preenchimento do código verificador 40001366877v9 e do código CRC cc197dfd.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 4/12/2024, às 15:26:42
7000358-13.2024.7.00.0000
40001366877 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000358-13.2024.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: PAULO CÉSAR LAZZARI
ADVOGADO(A): JEAN MAICON KRUSE (OAB SC030685)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO REVISOR
No julgamento da presente Apelação votei com o Plenário desta Corte, negando
provimento ao Recurso, para manter inalterada a Sentença recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, acompanhando o entendimento do eminente Relator, Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
O Recurso é cabível, tempestivo e foi interposto por parte interessada, razão
pela qual merece ser conhecido.
Trata-se de Apelação interposta pela Defesa constituída do Civil PAULO
CÉSAR LAZZARI, buscando desconstituir a Sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça
Militar da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que o condenou à pena de
1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, por incursão no art. 312 do Código
Penal Militar (CPM), em regime prisional inicialmente aberto, com o direito de apelar em
liberdade e sem o benefício do sursis, em obediência ao disposto no art. 84, I, do CPM.
1. Fatos originadores da demanda
Em 17/7/2020, o Apelante apresentou requerimento junto à 15ª Companhia de
Engenharia de Combate Mecanizada (15ª Cia E Cmb Mec), situada na cidade de Palmas/PR,
visando a obtenção de Certificado de Registro (CR) de Colecionador, Atirador Desportivo e
Caçador (CAC). Instruindo o processo, anexou uma Declaração de Idoneidade/Inexistência
de Inquéritos Policiais ou Processos Criminais, datada de 29/6/2020.
Na oportunidade, a Organização Militar indeferiu o Certificado de Registro,
pois, juntamente com a citada Declaração de Idoneidade, constava Certidão Narrativa, datada
de 17/6/2020, dando notícia da existência do Processo nº 0000921-30.2018.8.24.0051, em
curso na Vara Única da Comarca de Ponte Serrada/SC, em desfavor do Acusado.
Não obstante a tentativa frustrada, o Réu manteve-se firme na intenção de obter
o Certificado de Registro de CAC. Algum tempo após, apresentou novo requerimento na 11ª
Bateria de Artilharia Antiaérea Autopropulsada (11ª Bia AAAe Ap), com sede em Rio
Negro/PR. Neste, anexou outra Declaração de Idoneidade/Inexistência de Inquéritos Policiais
ou Processos Criminais, datada de 13/1/2021, acompanhada de uma Certidão Negativa da
Comarca de Ponte Serrada/SC, expedida em igual data.
Diante do atendimento, em tese, dos requisitos legais, o CR solicitado por
PAULO CÉSAR LAZZARI foi deferido em 9/2/2021.
7000358-13.2024.7.00.0000
40001366435 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Após ter em mãos o CR, o Acusado solicitou a transferência e o apostilamento
de 5 (cinco) armas, desta feita junto ao 14º Regimento de Cavalaria Mecanizado (14º RC
MEc), localizado na cidade de São Miguel do Oeste/SC. Esta Organização Militar, apesar de,
quanto ao assunto, não ter jurisdição na cidade de residência do solicitante (Ponte
Serrada/SC), efetivou os processos.
Na sequência, PAULO CÉSAR LAZZARI requereu, ao 14º RC Mec, a emissão
de Guias de Tráfego Especial (GTE) relativas às aludidas armas, o que lhe foi negado, sob o
fundamento de tratar-se de competência do Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados
(SFPC) da 15ª Cia E Cmb Mec.
Após a negativa, persistindo no intento de conseguir as guias, o Réu refez o
pedido em 1º/4/2021, utilizando o Sistema de Gerenciamento de Guias de Tráfego (SGTE).
Em maio de 2021, o militar responsável pela emissão de GTE na 15ª Cia E Cmb
Mec, Ten Antonio Sérgio Ferreira Muniz, verificou a existência de guias pendentes em nome
de PAULO CÉSAR LAZZARI, cujo requerimento de concessão de CR havia sido indeferido
no ano de 2020, após a apresentação de Certidão Narrativa que apontava a existência de
processo criminal em curso, em desfavor de PAULO.
Assim, concluiu-se que PAULO CÉSAR LAZZARI não poderia possuir CR,
por não ter idoneidade, requisito previsto no art. 67, II, “d”, do Regulamento de Produtos
Controlados, aprovado pelo Decreto nº 10.030, de 30/9/2019, porquanto investigado no
Processo nº 0000921-30.2018.8.24.0051, em trâmite na Vara Única da Comarca de Ponte
Serrada/SC.
Essa constatação levou à realização de diligências junto à 11ª Bia AAAe Ap,
identificando-se a Declaração de Inexistência de Inquéritos Policiais ou Processos Criminais,
na qual PAULO CÉSAR LAZZARI manifesta não responder a processos criminais nem a
inquéritos policiais - informação sabidamente inverídica.
O Parquet de primeiro grau ofereceu Denúncia contra o civil PAULO CÉSAR
LAZZARI, em razão da prática do crime de falsidade ideológica (art. 312 do Estatuto Penal
Castrense). Processada a instrução, o Juízo da Auditoria da 5ª CJM julgou parcialmente
procedente a pretensão acusatória, condenando-o como incurso no art. 312 do CPM à pena de
1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão.
Inconformada com o veredito condenatório, a Defesa constituída interpôs o
presente Recurso de Apelação, almejando a absolvição de PAULO CÉSAR LAZZARI do
crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM), sob o argumento de ser a conduta atípica, e
sustentando que “não existe falso ideológico em documento sujeito a conferência e
verificação posterior, como fora o caso da Declaração de Idoneidade/Inexistência de
Inquéritos Policiais ou Processos Criminais”.
Nesses termos, requereu o conhecimento e provimento do Apelo defensivo, para
o Apelante ser absolvido da imputação Exordial, por atipicidade da conduta.
2. Considerações sobre o art. 312 do CPM
7000358-13.2024.7.00.0000
40001366435 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O crime de falsidade ideológica encontra-se disposto no art. 312 do Codex
Penal Militar:
Falsidade ideológica
Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou
nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante,
desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar.
Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três anos, se o
documento é particular.
Sobre o referido delito, o professor Guilherme Nucci, citando Sylvio do Amaral,
preleciona:
Na falsidade ideológica, como ensina Sylvio do Amaral, “não há rasura, emenda, acréscimo
ou subtração de letra ou algarismo. Há, apenas, uma mentira reduzida a escrito, através de
documento que, sob o aspecto material, é de todo verdadeiro, isto é, realmente escrito por
quem seu teor indica.” (In NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado. 2ª
Edição. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 712.) (Grifo nosso)
Ainda na espécie, o Magistrado Ênio Luiz Rossetto esclarece que a objetividade
jurídica da Norma Penal Castrense “é a tutela do regular funcionamento da Administração
Militar. Subsidiariamente protege-se a fé pública e a credibilidade dos documentos públicos
e particulares” (In ROSSETTO, Ênio Luiz. Código Penal Militar Comentado. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2012. p. 1060) (Grifo nosso)
Trata-se de tipo penal que protege, de modo primordial, a fé pública inerente à
Administração Militar, punindo o ato de omitir a verdade ou inserir declaração falsa, em
documentos públicos ou particulares, com o propósito de prejudicar direito, criar obrigação
ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, aspecto que configura o elemento
subjetivo do tipo.
Por ser de natureza formal, dispensa a ocorrência de dano, consumando-se no
momento em que o documento ideologicamente falso, dotado de potencialidade lesiva, é
apresentado à Administração Castrense.
O posicionamento firmado na jurisprudência desta Corte segue nessa direção:
EMENTA: APELAÇÃO. ACUSAÇÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. DUAS VEZES. LAUDO
PERICIAL. PRIMEIRA FALSIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES.
SEGUNDA FALSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR
MAIORIA. O tipo de falsidade ideológica descrito no art. 312 do CPM é delito de natureza
formal, sua consumação dispensa resultado naturalístico, ampara a boa-fé e a credibilidade
dos documentos públicos e particulares. A autoria e a materialidade delitivas restaram
comprovadas nos autos somente em relação à falsidade, de 16/3/2017, conforme o Laudo
Pericial Grafotécnico; já com relação à falsidade de 25/4/2018, da perícia resultou que o
recorrido não assinou a declaração; além disso, não há provas ou indícios de que concorreu
para tal conduta. O dolo restou evidente quanto à primeira falsidade, tanto pelas provas
periciais colhidas quanto pelos depoimentos das testemunhas trazidos aos autos, os quais
demonstram o animus livre e consciente do acusado em omitir sobre o fato de que já tinha
prestado o serviço militar inicial, com o escopo de induzir a Administração em erro e atingir o
direito à estabilidade na carreira militar. Provimento parcial. Decisão por maioria. (Superior
7000358-13.2024.7.00.0000
40001366435 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000708-06.2021.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento:
23/06/2022, Data de Publicação: 25/08/2022) (Grifos nossos)
3. Conformação delitiva - autoria, materialidade e dolo da conduta
Na hipótese sub oculi, a Defesa não questiona a confirmação da autoria, a
configuração da materialidade delitiva e a demonstração do dolo presente na conduta do
Apelante, resultando na comprovação da sua culpabilidade. Todos estes aspectos restaram
amplamente delineados na Sentença vergastada.
De início, o próprio Acusado admitiu, em Juízo, ter apresentado a declaração
falsa à 11ª Bia AAAe Ap e, em nenhum momento, negou ser o autor do fato motivador da
persecução penal: a elaboração da Declaração de Inexistência de Inquéritos Policiais ou
Processos Criminais e sua apresentação àquela Organização Militar (evento 44 da APM nº
7000128-49.2023.7.05.0005).
A materialidade delitiva, por sua vez, restou comprovada pela própria
Declaração de Inexistência de Inquéritos Policiais ou Processos Criminais apresentada pelo
Réu (evento 1, anexo 3, p. 11, do IPM n 7000255-21.2022.7.05.0005/PR), nos seguintes
termos:
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS
CRIMINAIS
Eu, PAULO CESAR LAZZARI, portador(a) do RG n° 2.130.474 e do CPF n° 032.280.439-67,
residente RUA SANTO ANTONIO, 277, SÃO SEBASTIÃO, PONTE SERRADA-SC, CEP
89683-000 declaro sob as penas da lei, que não respondo processo criminal e/ou inquérito
policial, e estou ciente de que, em caso de falsidade ideológica, ficarei sujeito às sanções
prescritas no Código Penal e às demais cominações legais aplicáveis.
“Art. 299
Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria constar, ou nele
inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante.
Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento é público e reclusão de 1
(um)a 3 (três) anos, se o documento é particular.”
PONTE SERRADA, SC, 13 de JANEIRO DE 2021
Assina
PAULO CESAR LAZZARI (Grifos nossos)
Assim como a autoria, a autenticidade da Declaração não foi contestada em
momento algum, colidindo, seu teor, com a certidão do Tribunal de Justiça Estadual de Santa
Catarina, onde consta que o Réu respondia a processo na Vara Única da Comarca de Ponte
Serrada/SC, acusado de praticar o crime de receptação, ínsito no art. 180, caput, do Código
Penal comum (receptação) (evento 73, doc 2, do IPM n 7000255-21.2022.7.05.0005/PR).
7000358-13.2024.7.00.0000
40001366435 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O caderno probatório demonstra que o Acusado tinha plena ciência de haver
inserido declaração inverídica no documento questionado e que ele agiu de maneira livre e
consciente, ao atestar informação não correspondente à realidade, com o objetivo de
conseguir o CR a qualquer custo.
Por conseguinte, o dolo que permeia os traços objetivos de seu proceder revela-
se nítido, notadamente ao se considerar o insucesso na tentativa anterior de obtenção do CR,
que o levou a perseguir o mesmo desiderato em outra Organização Militar.
A culpabilidade do Réu encontra-se perfeitamente caracterizada. Sua conduta
orientou-se no sentido do resultado ilícito, qual seja, a emissão de CR ao qual sabia não fazer
jus, posto que o documento havia sido negado a ele em oportunidade anterior, exatamente
pelo não preenchimento dos requisitos legais.
A caracterização do delito e a potencialidade lesiva da indigitada Declaração
foram objeto de registro pelo Magistrado a quo na Sentença condenatória, que elucidou os
fatos com precisão (evento 66 da APM nº 7000128-49.2023.7.05.0005), como denota o
seguinte excerto:
Aliás, o acusado admitiu em Juízo conhecer a existência daquele processo. Apenas tentou
justificar sua conduta alegando ter ouvido comentários segundo os quais o Exército só não
forneceria CR-CAC para quem estivesse respondendo por porte ilegal de arma, Lei Maria da
Penha ou homicídio, o que não era o seu caso.
Tal alegação não afasta sua responsabilidade, pois não tem amparo em qualquer das normas
que regem o fornecimento daquele certificado.
Outrossim, se realmente acreditasse nisso ele poderia ter recorrido do primeiro indeferimento
com base nessa alegação, o que não fez.
Também não socorre o acusado sua alegação de haver "apenas" assinado uma declaração
que recebeu pronta do despachante. Afinal, cumpre à pessoa que assina um documento
verificar se o mesmo contém informações corretas e fidedignas. Nesse sentido, repita-se que o
Sr. PAULO CÉSAR tinha plena ciência da incorreção do texto.
Some-se que a existência desse suposto despachante sequer restou comprovada nestes autos.
A situação fortuita de migração dos sistemas eletrônicos - SAJ para e-Proc - permitiu ao réu
extrair uma certidão na qual ele apenas aparentava não possui antecedentes criminais.
Mesmo constando na certidão negativa alerta no sentido de que “A presente certidão é válida
desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no
sistema E-proc, disponível através do endereço https://certeproc1g.tjsc.jus.br)” o acusado
optou por omitir este segundo documento o qual, por falha da Administração Militar, não lhe
foi exigido.
De todo modo, tal falha não justifica sua conduta.
E o fato de fazer isso perante Organização Militar diversa daquela que havia indeferido seu
primeiro requerimento e situada em outro Estado da Federação, demonstra sua falta de boa
fé.
7000358-13.2024.7.00.0000
40001366435 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, é improsperável sua alegação de acreditar que poderia ingressar com o
segundo requerimento em OM de Santa Catarina por ser natural daquele Estado. Até porque
se fosse realmente esse o caso, já teria feito isso por ocasião do seu primeiro requerimento,
apresentado em Palmas-PR. (Grifo nosso)
Nesse contexto, diante da comprovação da autoria, da materialidade, do dolo, e
da ausência de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, o Decisum de primeiro
grau encontra-se irretocável, no que tange aos elementos constitutivos do tipo penal.
4. Tese defensiva - atipicidade da conduta praticada pelo Acusado
A construção argumentativa da Defesa cinge-se a uma suposta atipicidade da
conduta, alegando que documentos sujeitos a verificação posterior não ensejam a
configuração do delito previsto no art. 312 do CPM.
Nesse sentido, assevera que “a Administração Militar analisou os documentos
apresentados pelo recorrente, inclusive deferindo a concessão do CR” e, sendo assim,
“consoante pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, não existe falso ideológico
em documento sujeito à conferência e verificação posterior, como fora o caso da Declaração
de Idoneidade/Inexistência de Inquéritos Policiais ou Processos Criminais” (evento 1, doc.
3, pag. 11).
Em outras palavras, a Defesa requer a absolvição do Réu, por entender que a
Declaração de Idoneidade/Inexistência de Inquéritos Policiais ou Processos Criminais por ele
apresentada não seria hábil a configurar o delito imputado pelo Órgão de Acusação, haja vista
estar sujeita a conferência ulterior.
A tese defensiva não merece acolhimento.
Não desconheço que tanto a doutrina quanto a jurisprudência pátria orientam-se
pelo entendimento segundo o qual inexiste o crime de falso ideológico nos casos em que o
documento está sujeito à confirmação de seu conteúdo. Principalmente se a corroboração é
realizada por órgãos oficiais, o que tornaria a infração inócua, pois caracterizaria situação de
crime impossível, por absoluta ineficácia do meio, ou seja, incapaz de produzir resultados.
Nessa vertente, com o intuito de sustentar o alegado e robustecer seu discurso, a
Defesa colaciona em suas razões recursais inúmeros julgados, no sentido de não existir falso
ideológico em documentos sujeitos à averiguação.
Esse raciocínio não pode ser aplicado no caso sub examine. A conduta praticada
pelo Acusado não se ajusta à hipótese de crime impossível aventada pela Defesa, de forma
que a tese arguida é inadequada aos fins pretendidos.
De fato, a Administração Castrense analisou a documentação apresentada pelo
Apelante, com vistas a obter o Certificado de Registro de CAC. Contudo, este fato não torna,
por si só, a Declaração de Idoneidade/Inexistência de Inquéritos Policiais ou Processos
Criminais objeto dos autos um “documento sujeito à verificação”, hábil a afastar o
cometimento do delito em testilha.
Para a argumentação suscitada ser aplicada ao caso concreto, impende examinar
as circunstâncias que permeiam a análise da aludida Declaração.
7000358-13.2024.7.00.0000
40001366435 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A descoberta do delito não decorreu da investigação do documento pela
Administração, no momento oportuno. A fraude descortinou-se apenas quando o processo no
qual constava a referida Declaração já havia sido concluído e o CR produzido efeitos, pois o
Réu logrou êxito na transferência e no apostilamento de 5 (cinco) armas, ancorado na
Declaração com conteúdo inverídico.
Nas diligências realizadas pelo Parquet das Armas durante a fase inquisitorial,
esclareceu-se que, na atividade de concessão de CR, somente alguns dos documentos
entregues à Administração Militar eram submetidos à averiguação de veracidade junto aos
seus órgãos emitentes, visto não existir nenhum ato normativo que determinasse tal
verificação. Tal procedimento foi elucidado pelo 2º Sgt Paulo Cesar Lustosa Moreira do
Nascimento, militar que trabalhava na Seção de Fiscalização de Produtos Controlados da 11ª
Bia AAAe Ap, desde 2017, ao prestar declarações no Inquérito Policial Militar instaurado
(evento 59, doc. 2, pág. 15 do IPM n 7000255-21.2022.7.05.0005/PR):
Respondeu que a checagem da documentação era realizada confrontando os dados da
documentação de identificação do requerente, com os dados contidos na certidão. Era
realizada, em alguns por amostragem, a verificação da veracidade da certidão junto ao
órgão de justiça que a emitiu. Não há amparo de nenhum ato normativo que fale sobre
exigência de verificação de veracidade das certidões criminais. (Grifo nosso)
Em Juízo, o 2º Sgt Lustosa reafirmou não haver, à época, ato normativo ou
determinação superior no sentido de obrigar a realização de auditoria nos processos que
tramitavam na Seção de Fiscalização de Produtos Controlados, um a um, ratificando suas
declarações anteriores (evento 24, vídeos 2 e 3, da APM nº 7000128-49.2023.7.05.0005):
(...) que devido à grande quantidade de processos, costumavam pegar alguns ou então
quando via algum erro de digitação ou alguma coisa que parecesse inconsistente faziam a
verificação, porque a legislação exige que concedessem os processos em um certo período de
tempo, e se fossem verificar um por um em todos os pormenores, não conseguiriam bater o
tempo e terminariam recebendo cobrança; que, assim, pode-se entender que não havia uma
fiscalização de 100% dos documentos exigidos (...) (Grifo nosso)
A testemunha informou, também, que, em 2021, não existia um trabalho de
fiscalização intenso da documentação apresentada nos processos para a obtenção de
Certificado de Registro de CAC. Motivo pelo qual o Acusado, mesmo após a negativa do seu
requerimento na Organização Militar da região onde reside (Palmas-PR), conseguiu o
Certificado na 11ª Bia AAAe Ap (evento 24, vídeos 2 e 3, da APM nº 7000128-
49.2023.7.05.0005):
(...) que o quartel de Palmas-PR cuida da área onde a cidade do réu fica; que o primeiro
processo que o réu deu início foi no quartel de Palmas-PR, onde foi rejeitado; depois foi para
o quartel do depoente e, como não sabiam dos processos, fizeram o deferimento; que quando
Palmas-PR verificou que chegou processo novamente o réu já estava com registro ativo; (...)
Aclarada a conjuntura dos fatos, exsurge que os procedimentos da
Administração Militar durante a análise da documentação do Réu seguiram os padrões
vigentes à época, não tendo sido negligenciado nenhum ato obrigatório.
Na verdade, a Defesa limita-se a apresentar ilações teóricas sobre a atipicidade
do falsum, buscando fundamento na necessidade de averiguação ulterior do documento pela
Administração Militar, sem indicar o regramento ou normativo onde tal imposição se
7000358-13.2024.7.00.0000
40001366435 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

encontra.
Alfim, o que se observa é uma tentativa frustrada de transferir para a
Administração Castrense a responsabilidade pelo comportamento reprovável do Acusado,
com base em uma suposta não conferência obrigatória de documento. Olvida a Defesa que o
Réu insistiu em ludibriar o Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados, mesmo ciente
de responder a processo, fato que o inabilitava a possuir o Certificado de Registro de CAC.
A conferência realizada pela Organização Militar, por amostragem, não pode ser
entendida como obrigatoriedade de verificação a posteriori, hipótese que não se enquadra na
realidade dos autos, evidenciando, por conseguinte, a falência da argumentação defensiva.
5. Conclusão
É induvidosa a manobra engendrada pelo Apelante para ludibriar a
Administração Militar, com o propósito de obter Certificado de Registro de CAC, ao firmar
Declaração atestando que não respondia a inquérito e nem a processo de índole criminal e
juntando uma Certidão Negativa da Comarca de Ponte Serrada, desacompanhada da certidão
de registros do sistema E-proc.
Por outro lado, não restou constatada nenhuma impropriedade ou irregularidade
nos procedimentos a cargo da Administração Castrense. O delito em pauta somente veio à
tona porque o Réu, não satisfeito com a obtenção do Certificado de Registro de CAC,
procurou uma Unidade Militar (14º RC Mec) situada em localidade distinta daquela de sua
residência, para transferir e apostilar 5 (cinco) armas, bem como emitir GTE desse
armamento, tentativa que restou frustrada.
Resta plenamente caracterizado o crime de falsidade ideológica, nos exatos
termos do art. 312 do CPM, uma vez comprovadas a autoria e a materialidade do delito, e
presente o dolo em relação ao falsum, consistente no animus livre e consciente do Acusado
em omitir informação, com a finalidade de induzir a Administração em erro, não se podendo
cogitar a atipicidade da conduta.
Esta linha intelectiva reflete o entendimento pacífico deste Sodalício, consoante
ilustra o julgado a seguir:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ART. 312 DO CPM.
FALSIDADE IDEOLÓGICA. CRIME IMPOSSÍVEL. AUSÊNCIA DE LESÃO OU PERIGO DE
LESÃO AO BEM JURÍDICO. TESE MINORITÁRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. PRESENÇA DO DOLO. OMISSÃO DE
INFORMAÇÃO. FALSIDADE COMPROVADA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. O
presente recurso busca fazer prevalecer a tese vencida de que as informações falsas prestadas
pelo embargante seriam, posteriormente, validadas pela Administração Militar, o que tornaria
impossível a consumação do crime, bem como que não houve lesão ou perigo de lesão à
Administração Castrense, o que impediria a configuração do delito. Todavia, não há que falar
em crime impossível ou ausência de lesão à Administração Militar, quando há provas
suficientes da autoria e da materialidade do delito, bem como da presença do dolo em
relação a falsidade, consistente no animus livre e consciente do embargante em omitir a
informação de já ter prestado o serviço militar inicial, com a finalidade de induzir a
Administração em erro e atingir o direito à estabilidade na carreira militar. Embargos
Defensivos Rejeitados. Decisão por Maioria. (Superior Tribunal Militar. EMBARGOS
7000358-13.2024.7.00.0000
40001366435 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

INFRINGENTES E DE NULIDADE nº 7000598-70.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 16/03/2023, Data de Publicação:
13/04/2023) (Grifo nosso)
Ante todo o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
Apelo defensivo, mantendo incólume a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001366435v7 e do código CRC bc1f0c3c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 30/11/2024, às 13:36:33
7000358-13.2024.7.00.0000
40001366435 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR